Tribunal: TJBA
Processo: 8016040-37.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2023-07-16
Data de publicação: 2023-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016040-37.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILMAR ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSOR ESTADUAL. APOSENTAD
O
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
COMPETÊNCIA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. ATIVIDADES RELATIVAS À REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 12.431/2010.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO.
PARIDADE VENCIMENTAL NÃO IMPUGNADA PELO ENTE PÚBLICO.
LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NATUREZA GERAL E IRRESTRITA DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXTENSÃO DEVIDA AOS SERVIDORES INATIVOS. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.
RECONHECIMENTO DE SUA CONSTITUCIONALIDADE E AUTOAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO D
O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO, E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

PRELIMINAR REJEITADA.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº
8016040-37.2022.8.05.0000
impetrado por
GILMAR ALMEIDA SANTOS
,
contra ato supostamente ilegal praticada
p
elo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
e
m
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,

CONCEDER
A SEGURANÇA
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)